Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-56.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Processual Civil – Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial – Extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela exequente – Pretensão da apelante de anulação da sentença, com regular prosseguimento do processo – Possibilidade – Ação de execução que admite o arquivamento dos autos

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Processual Civil – Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial – Extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela exequente – Pretensão da apelante de anulação da sentença, com regular prosseguimento do processo – Possibilidade – Ação de execução que admite o arquivamento dos autos até ulterior satisfação do débito, por incidência do art.921 do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.